Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710759-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ZERBINI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Oportunizo às partes manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do interesse no prosseguimento dos presentes embargos, nos quais se discute a exigibilidade do título, considerando ter sido deferido o pedido de parcelamento do débito apresentado pela Fundação Zerbini junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios, conforme consulta ao Processo 28270/07-e realizada nesta data no endereço eletrônico do TCDF (https://www.tc.df.gov.br/4-consultas/consultas/). Escoado o prazo acima, com ou sem manifestação das partes, retornem conclusos. P.I. Brasília, de julho de 2021. Carmelita Brasil Relatora